Tribunal: STF
Processo: AI 166198
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO  INTERPOSTO SOB ALEGAÇÃO DE
AFRONTA  AOS ARTS. 5., XXXV E LV; 37; 61,PAR.1., II, A, E 169 DA
CARTAFEDERAL. ACÓRDÃO, ENTRETANTO, QUE SE LIMITOU A AFIRMAR A
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. MATÉRIA
QUE, POR NÃO ALCANCAR  NIVEL CONSTITUCIONAL, NÃO VIABILIZA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO SE DETEM EM DEMONSTRAR O REFERIDO
OBICE.               .         Hipótese  em que  não tem  ele
condições  de atingir  o seu objetivo.
          Agravo regimental improvido.